Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743387-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VANDIR DO NASCIMENTO LOPES AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA em favor de JOSÉ VANDIR DO NASCIMENTO LOPES, preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 12 da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) com origem Inquérito Policial no 413/2022-11a DP, posteriormente convertido em Ação Penal de no 0705143-55.2022.8.07.0011. A impetração se volta contra a decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do Processo no 0704970-31.2022.8.07.0101, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, tendo o MM Juiz de Direito Substituto em Plantão, Luciano dos Santos Mendes, deferido a representação apresentada pela 11a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Após relatar os fatos que culminaram com o decreto de prisão preventiva do Paciente, o Impetrante defende que inexiste justa causa para a manutenção do decreto prisional cautelar, não se encontrando presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a sua decretação, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, inexistindo, portanto, qualquer indício de que a sua liberdade comprometerá a ordem pública ou aplicação da lei penal. Aduz o Impetrante que “no caso em concreto, a critério deste juízo, o paciente, ao invés de restar-se encarcerado para a conclusão da elucidação dos fatos, pode e deve, como medida de justiça, responder em liberdade puramente ou com alguma restrição que Vossa Excelência julgue adequada para o presente caso” (Num. 42434769 – Pág. 2). Argumenta que a medida deve ser revista com urgência em razão de “superlotação carcerária e, ao mesmo tempo, da nova onda pandêmica de COVID-19, agravada pela precarização/ineficiência dos serviços e da ausência de servidores que compõem a equipe médica prisional, seguindo a Recomendação no 62/2020 do CNJ” (Num. 42434769 – Pág. 2). Alega que “o paciente é réu primário, íntegro e de bons antecedentes. Embora possua contra si anotação de incidência no art. 129, §9o c/c art. 5o, inciso II da Lei 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, em decorrência da instauração do Inquérito Policial 739/2019-DEAM I, tem em anexo decisão que esclarece que o referido processo já se encontra arquivado em definitivo, diante do pedido ministerial com fulcro no art. 395, inciso III do CPP” (Num. 42434769 – Pág. 3). Reforça que “o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial acompanhado de seu advogado, sendo formalmente ouvido pela autoridade antes mesmo do tombamento do referido Inquérito Policial, forneceu cópias dos seus documentos pessoais, endereço atualizado, número de telefone celular para contato e informações sobre a sua defesa técnica. Na ocasião, embora ainda tenha sido liberado em decorrência do período pós-eleitoral que proíbe expressamente a prisão de civis (art. 236 da Lei 4.737/65), na data de 01/11/2022, quando cientificado acerca da publicação da decisão com força de mandato de prisão preventiva, outra vez, apresentou espontaneamente à autoridade para que formalizasse sua prisão” (Num. 42434769 – Pág. 4). Aduz que “o estado de comoção social, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar...”, afinal, o clamor social não é dotado de conhecimento jurídico, confronta diretamente os princípios e normas constitucionais estabelecidos pelo constituinte, descaracteriza a segurança e a confiabilidade trazidas pelo devido processo legal, único capaz de efetivar o aclamado sentimento de justiça” (Num. 42434769 – Pág. 6). Por fim, após aprofundar seus argumentos, transcrever jurisprudência que entendem respaldar sua tese, pedem a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, colocando-se o Paciente em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja determinado ao Paciente medida alternativa de “PRISÃO DOMICLIAR MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA como forma de garantia da aplicação da lei penal, expendido, portanto, o alvará de soltura, com área de monitoramento que possibilite a locomoção entre a residência do paciente (da genitora) e o centro de internação para tratamento de dependência química no Instituto Crescer” (Num. 42434769 – Pág. 10). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecer hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal e indícios suficientes da autoria que conduzam a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pelo juízo a quo, ocasião em que foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção. Como bem observado pelo Magistrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva “salta às vistas, por meio das imagens captadas, a especial violência empregada em concurso de, ao menos, duas pessoas para a prática delitiva, em uma vítima que, por considerável tempo, já se encontrava dominada e subjugada ao chão, clamando aos gritos pela misericórdia dos perpetradores, mas continuava a ser espancada com socos e chutes, até culminar com o disparado de arma de fogo contra si, fato ocorrido aliás, em via pública e em local densamente povoado, sem qualquer receio de seu testemunho pelos moradores locais. A gravidade concreta da conduta atribuída aos Representados causa espécie” (Num 42434779). Nesse diapasão, estando evidenciada a gravidade do delito imputado ao Paciente, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade técnica do Paciente, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o MM. Juiz que decidiu o pedido de prisão preventiva, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial